Tribunal: STF
Processo: RE 1362909
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O acórdão recorrido, da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, para manter a competência da Justiça Estadual, nos seguintes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. IMPEDIR/DIFICULTAR REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/98. RIO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A BEM, INTERESSE OU SERVIÇO DA UNIÃO, AUTARQUIA FEDERAL OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PELO IBAMA. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A competência da Justiça Federal possui assento constitucional, sendo considerada taxativa e absoluta para os casos expressamente previstos no art. 109 da CR/88, só admitindo prorrogação nos casos de competência territorial. Já a competência estadual é residual, ou seja, não existindo qualquer disposição constitucional atribuindo competência expressa a outro ramo de justiça, cabe à Justiça Estadual conhecer e julgar a lide penal.



    2. A Lei n. 9.605/1998, que disciplina os crimes cometidos em detrimento do meio ambiente (fauna e flora), nada dispõe acerca da competência para o processamento e julgamento das ações penais relativas aos delitos nela descritos. E esse silêncio não decorre de omissão legislativa, mas está em consonância com o disposto nos arts. 23 e 24 da CR/88, os quais estabelecem a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para proteger o meio ambiente, bem como legislar concorrentemente sobre essa matéria. Isso significa que a responsabilidade pela preservação ambiental é de todos os entes federativos.



    3. Assim, e considerando não existir dispositivo constitucional ou legal expresso, o julgamento dos crimes contra o meio ambiente, em regra, é de competência da Justiça Comum Estadual (STJ, 3ª. S, Conflito de Competência 27.848-SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 19.02.2001).



    4. Para a definição da competência do foro federal ‘impõe-se a verificação de ser o delito praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, a teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna, de forma a firmar ou não a competência da Justiça Federal’ (STJ, 6ª. T., HC 38649-SC, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 25.04.2006, DJ 26.06.2006, p. 203). (grifei).



    5. Contudo, não é qualquer interesse que atrai a competência da Justiça Federal. Deve ser um interesse qualificado, ou seja, direto, específico e imediato que legitima a competência da Justiça Federal para prestar a tutela penal ambiental. O interesse da União na preservação do meio ambiente é genérico e não tem a capacidade de, por si só, nos crimes ambientais, atrair a competência da Justiça Federal. Daí, necessário aferir caso a caso a existência de lesão a bem da União ou a seu interesse direto e específico. Nesse sentido: RHC 108.521/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).



    6. A conduta imputada à denunciada teria se dado na área de preservação permanente (APP) do Rio Araguaia. Não obstante, o só fato de a construção irregular ter se dado em APP de rio interestadual não tem o condão de per si de atrair a competência federal com base no art. 109, IV, da CF/88. É preciso, conforme dito, que reste demonstrado a ofensa direta ao bem da União, ou seja, que a lesão possa repercutir negativamente sobre parte significativa do rio interestadual ou causar reflexos em âmbito regional ou nacional. Em outras palavras, é necessário que os danos ambientais produzidos pela prática de construção irregular tenham repercutido para além do local em que supostamente praticada, o que não aconteceu no caso dos autos (STJ. 3ª Seção. CC 145.420/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/08/2016.)



    7. Hipótese em que a conduta descrita na denúncia indica que eventual lesão ambiental ficou restrita aos limites da construção irregular em área de APP, não irradiando consequências para além da área de 166m² em que edificado o imóvel, em especial em detrimento direto do Rio Araguaia.



    8. Destarte, em sendo a proteção do meio ambiente matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde todos têm o dever constitucional de protegê-lo, não é possível apontar o interesse da União como preponderante para firmar a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar eventual crime ambiental. E no caso imputado à denunciada, a lesão ambiental descrita não importou em reflexo concreto ao curso ou higidez do rio do interestadual, de forma que eventual crime daí decorrente deve ser processado e julgado pela Justiça Estadual, ante sua competência residual.



    9. Recurso improvido.” (eDOC 7, p. 4-5)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 12, p. 1-2)



    Daí a interposição do presente RE pelo Ministério Público Federal, fundado no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual se alega ofensa ao artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. O recorrente sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para julgamento da ação penal em apreço. Para tanto, defende, em síntese:



    “(...)



    No presente caso, os danos ambientais estão todos relacionadas à higidez do Rio Araguaia, rio federal que banha os Estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins (artigo 20, III, da Constituição Federal). 



    Considerando que o formoso Rio Araguaia é rio interestadual, o impedimento à regeneração da vegetação ciliar na respectiva APP constitui conduta praticada em detrimento de bem da União, donde a competência da Justiça Federal se firma, consoante artigo 20, inciso III, e artigo 109, inciso IV, ambos da Constituição Federal. 



    Registra-se que se entende como área de preservação permanente aquela ‘área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas’ (artigo 3°, inciso II, da Lei n. 12.651/2012 – Código Florestal). Vale dizer, a áreas de preservação permanente (APP) são áreas fundamentais que têm a função de garantir a qualidade e a quantidade de água necessárias ao abastecimento público.



    A área de preservação permanente é rica em cobertura vegetal típica de ambientes ripários (zonas de transição entre um ambiente de sequeiro terrestre e um ambiente aquático). A APP serve diretamente ao próprio recurso hídrico, não havendo dúvida, então, de que o crime ofendeu bem pertencente à União. 



    Não se pode negar à União a proteção de bem que lhe é próprio. Seria ilógico e irrazoável supor que ao titular do domínio não fossem dados os meios para protegêlo e defendê-lo de eventual degradação. 



    Se o bem federal Rio Araguaia está desprotegido por causa de degradação ambiental em sua APP, a competência deve ser da Justiça Federal. Afinal, a APP do Rio Araguaia só existe para proteger o bem federal Rio Araguaia. Em outras palavras, há conduta delitiva em área de preservação permanente de rio federal – e essa conduta causa danos ambientais ao rio Araguaia – bem federal, o que atrai a competência para a Justiça Federal.” (eDOC 14, p. 8-9).



    Houve contrarrazões (eDOC 16, p. 1-8).



    Admitido o recurso, subiram os autos (eDOC 17, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo provimento do RE (eDOC 34, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação recursal merece prosperar, sobretudo diante da específica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.



    Assim, asseverou o Min. Celso de Mello ao julgar o RE 1.152.289/SP, DJe 21.9.2018:



    “Com efeito, a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o RE 454.740/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, fixou entendimento que autoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente: 



    ‘COMPETÊNCIA – MEIO AMBIENTE – BENS DA UNIÃO. Se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal.’ 



    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, fragmentos do voto que o eminente Ministro MARCO AURÉLIO proferiu no âmbito do julgamento em referência: 



    ‘Quanto ao tema de fundo, observem a premissa do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que  implicou o reconhecimento da competência da Justiça estadual (folha 268):



    O que se nota dos presentes autos é a poluição produzida pela apelante no Rio Canhoto, que atravessa 2 (dois) Estados Federativos – Pernambuco e Alagoas – e em São José da Lage – AL causou, comprovadamente nos autos, danos ao meio ambiente. 



    No julgamento dos embargos declaratórios, justificou o desprezo à norma do artigo 20, inciso III, da Constituição Federal consignando (folha 296): 



    Não obstante a essa constatação, obtém-se dos autos, que a área atingida, tão-somente, corresponde ao Estado de Alagoas, prejudicando o meio ambiente correspondente e a população local, de forma que não se vislumbra nos autos interesse público federal, o qual apenas se direta e especificamente, demonstrado ensejaria a competência da Justiça Federal. Ademais, é preciso registrar, que a poluição atingiu também açude (Camaratuba), córregos e riacho (Camaratuba) situados, exclusivamente, em território alagoano e portanto considerados bens pertencentes a este Estado Federado. 



    Vê-se que veio a ser potencializado o interesse da população local em detrimento do fato de a poluição alcançar bem público federal. Pouco importa que se tenha chegado também ao comprometimento de açude, córregos e riacho. Prevalece a circunstância de o dano apontado haver ocorrido em rio que, pelo teor do inciso III do artigo 20 da Constituição Federal, consubstancia bem da União: 



    Art. 20. São bens da União:



    […]



    III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;



    [...] 



    Esse preceito e a premissa fática constante do acórdão impugnado mediante o extraordinário atraem a incidência do inciso IV do artigo 109 da Carta da República: 



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    […]



    IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;.’ 



    (…)



    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência. 



    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, dou provimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 932, IV, ‘b’), em ordem a fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar esta causa, devendo os autos retornar ao Tribunal ‘a quo’ para que prossiga no exame da apelação.”



    No mesmo sentido: REs 1.107.814/MG e 1.119.137/SP, por mim relatados, DJe 28.9.2018 e 1º.10.2018, respectivamente.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “12. A pretensão recursal visa demonstrar que o decisum recorrido não confere a correta interpretação à norma constitucional. 



    13. O acórdão recorrido afasta a competência da Justiça Federal para julgar o feito nos seguintes termos:



    ‘...



    Destarte, firmo a compreensão que em sendo a proteção do meio ambiente matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde todos têm o dever constitucional de protegê-lo, não é possível apontar o interesse da União como preponderante para firmar a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar eventual crime ambiental. E no caso imputado à denunciada, a lesão ambiental descrita não importou em reflexo concreto ao curso ou higidez do rio do interestadual, de forma que eventual crime daí decorrente deve ser processado e julgado pela Justiça Estadual, ante sua competência residual’ (fls. 294/295). 



    14. Ocorre que, na situação concreta em exame, os danos ambientais estão todos relacionadas à higidez do Rio Araguaia, rio federal que banha os Estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Nesse contexto, considerando tratar-se de rio interestadual, o impedimento à regeneração da vegetação ciliar na respectiva APP constitui conduta praticada em detrimento de bem da União, aspecto que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, CF. Relevante destacar, consoante salientado pelo recorrente: ‘a APP serve diretamente ao próprio recurso hídrico, não havendo dúvida, então, de que o crime ofendeu bem pertencente à União’ (fl. 353).



    15. Pertinente, portanto, o seguinte entendimento jurisprudencial: ‘Se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal’ (RE 454740, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-148 de 7/8/2009.)



    16. Ademais, o interesse da União, para efeitos penais, deve ser analisado no Direito positivo vigente, onde devem ser identificados os poderes, direitos, vantagens, faculdades ou prerrogativas desse ente sobre um determinado instituto jurídico.



    17. Não há dúvida de que o crime ocorreu num rio fronteiriço que ultrapassa os limites de um único Estado, e que integra o patrimônio da União, características que têm o condão de atrair a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.



    18. Nesse sentido, as decisões monocráticas proferidas nos RE's nºs 1.119.137/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2018) e 1.152.289/SP (Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/9/2018).” (eDOC 34, p. 4-5; grifos originais)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para fixar, no caso, a competência da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás, para onde deverá ser enviado o presente feito. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente